Tribunal: TJSP
Processo: 0134062-51.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cobrança das Tarifas Administrativas para Concessão e Cobrança dos Créditos
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação – Revisional de contrato bancário – Recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) - Reexame da questão na forma da regra contida no artigo 1030, II, do Novo Código de Processo Civil – Relação de consumo – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal - Juros

Ementa:
Apelação – Revisional de contrato bancário – Recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) - Reexame da questão na forma da regra contida no artigo 1030, II, do Novo Código de Processo Civil – Relação de consumo – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal - Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS) – Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de Justiça – Comissão de permanência - Aplicação da Súmula 472, do E. STJ - Ausência de exigência da comissão de permanência cumulada com outros encargos – Higidez de sua cobrança - Tarifa de cadastro - Exigência lícita – Posicionamento pacificado pelo julgamento dos REsp de no 1251331/RS e 1255573/RS - Súmula 566, do C. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de "serviços de terceiros" - Em relação à tarifa genericamente denominada "serviços de terceiros", no importe de R$ 2.066,98, além de não haver a perfeita descrição no que consiste dito serviço, não logrou a instituição financeira, conforme lhe impunha, comprovara sua efetiva prestação, de sorte que deve ser considerada abusiva a cláusula que estabeleceu tal tarifa – Repetição da quantia paga na forma simples - Recurso a que se dá parcial provimento.